Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-30.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Defiro a inscrição do advogado da apelante COBRAFIX para a realização de sustentação oral no julgamento por videoconferência do processo em epígrafe, que será realizado em 7/10/2020, às 13h30, tendo em que vista que apresentado no prazo estipulado no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52/2020. À Secretaria para adotar as providências necessárias.